Tribunal: TJES
Processo: 5026500-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026500-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIR MOROZESKI
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por
JANDIR MOROZESKI
em face de
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
alegando que no início de outubro/2020 solicitou a retirada de um beneficiário do plano de saúde que figura como titular, contudo, em fevereiro/2021 teve seu nome negativado em razão da mensalidade referente ao beneficiário por serviço prestado no mês de outubro, período em que o pedido de retirada do beneficiário já havia sido concretizado.

Em razão disso, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a retirada da negativação. No mérito, seja julgada procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de dano moral.

Tutela provisória de urgência deferida (ID 11023091).

A requerida, em contestação, sustentou a improcedência dos pedidos iniciais, alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor diante da Súmula 608 do STJ, a existência do débito e a não configuração dos danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão de tutela provisória e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a parte autora, ora recorrente, alega que o débito alegado pela recorrida não foi comprovado, sendo necessária comprovação, diante da inversão do ônus da prova. Ainda aduz a inexistência de dívida e, por consequência, solicita a retirada do nome do autor do SERASA. Por fim, alega ser devido danos morais.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, coaduno com entendimento do juízo
a quo
no sentido da não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, diante da existência da súmula n° 608 do STJ.

Súmula 608
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Tal súmula se faz necessária na medida em que as operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão possuem inúmeras diferenças em relação às operadoras comerciais de plano de saúde. As referidas entidades não oferecem serviços no mercado e não exercem empresa com o intuito de lucro, descaracterizando assim, o conceito de fornecedor estabelecido no art. 3º, § 2º do CDC.

Dito isso, pelo Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova se dá nos moldes do art. 373.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Entendo que não há motivos suficientes para determinar a inversão do ônus probatório que permite o CPC no referido artigo, em seu parágrafo primeiro. Isto pois, os documentos anexados nos autos processuais são mais do que suficientes para análise do caso em tela.

Nota-se que o pedido de cancelamento foi realizado e atendido somente no mês de novembro, precisamente, em 20 de novembro de 2020. Portanto, é devida a mensalidade referente ao mês de outubro e existente o débito a ser pago pelo recorrente.

Ressalta-se aqui que, de fato, os protocolos no mês de outubro existiram, mas o beneficiário, de fato, só foi retirado em novembro, como consta nos autos.

Por consequência, a negativação decorrente da inadimplência se mostra legítima, não havendo que se falar em indenização.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DEVIDA. LICITUDE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do votoda Relatora.